Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Contrato de consórcio. Liquidação extrajudicial da administradora. Rescisão contratual. Culpa exclusiva da administradora. Má-gestão. Restituição integral e imediata dos valores pagos. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos em contrato de consórcio. 1.1. O autor alegou que a administradora entrou em liquidação extrajudicial por má gestão e violação de normas legais, o que inviabilizou a continuidade do grupo consorcial. 1.2. Pleiteou a rescisão contratual com restituição integral e imediata dos valores pagos, no total de R$ 11.121,15, pedido julgado improcedente, sob o fundamento de inexistência de inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a liquidação extrajudicial da administradora de consórcio permite a resolução do contrato, com reconhecimento de culpa exclusiva da administradora e devolução imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a ausência de intimação para apresentação de réplica não ocasionou prejuízo ao autor, uma vez que na contestação não foram alegadas preliminares e a controvérsia cingir-se a matéria de direito.
4. Rejeitada a preliminar de sentença citra petita, uma vez que a sentença observou o princípio da congruência, se atendo aos pedidos e causa de pedir formulados na inicial.
5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, por se tratar de relação de consumo.
6. A liquidação extrajudicial da administradora, somada à ausência de medidas previstas no art. 40 da Lei 11.795/2008 e à existência de pedido de falência com indícios de má gestão e crimes falimentares, caracteriza violação à boa-fé objetiva, falha na prestação dos serviços e, portanto, inadimplemento contratual, autorizando a resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil.
7. Reconhecida a culpa exclusiva da ré, o autor tem direito à restituição integral e imediata dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.795/2008, art. 40; CC, arts. 422, 475, 389, 405, 406; CPC, arts. 85, §2o, 351, 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959684, 0715648-95.2023.8.07.0003, Rel. Ana Cantarino, j. 23/01/2025, DJe 05/02/2025. TJDFT, Acórdão 1945040, 0702594-56.2023.8.07.0005, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 14/11/2024, DJe 29/11/2024. TJDFT, Acórdão 2003449, 0719333-82.2024.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, j. 04/06/2025, DJe 11/06/2025.